Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-08.2017.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002759-08.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), DIEGO RODRIGO FERREIRA - CPF: 039.674.201-75 (REPRESENTANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), FABIO BALDIN - CPF: 008.675.381-98 (VÍTIMA), EDEZIO DA SILVA DANTAS - CPF: 898.811.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 029.928.355-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 069.108.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS - CPF: 962.521.892-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO MORAES CALLEGARO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: DIEGO RODRIGO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE DUAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO CORRETAMENTE APLICADA – CONCURSO FORMAL CORRETAMENTE APLICADO ANTE O NÚMERO DE VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

In casu
, dada a presença de três majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima para a primeira fase de dosimetria, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002759-08.2017.8.11.0050

REPRESENTANTE: DIEGO RODRIGO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DIEGO RODRIGUES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 70, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto após operada a detração penal (Sentença – Id. 33653969/33653975).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a readequação da pena aplicada ao crime de roubo, pois entende que as circunstâncias judiciais não devem ser valoradas em desfavor do réu (Id. 33653993/33653995).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 33653513).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 38006484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: DIEGO RODRIGO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DIEGO RODRIGUES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e por manter as vítimas em seu poder restringindo sua liberdade, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela readequação da pena aplicada ao crime de roubo, pois entende que as circunstâncias judiciais não devem ser valoradas em desfavor do réu.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO DIEGO

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1ª Fase – Pena Base:Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:

a)
Culpabilidade – mostra-se negativa no caso concreto porque o crime de roubo majorado foi cometido com um grau de intensidade elevado, já que todos os coautores do crime, inclusive o acusado portavam armas de fogo e com elas potencializaram as ameaças e os traumas das vítimas, devendo influenciar negativamente na fixação da pena provisória;
b) Antecedentes – o acusado é primário, conforme se verifica da certidão que ora se faz juntar; c) Conduta social – não há elementos para aferir sobre a conduta social do acusado, pelo que não lhe será desfavorável; d) personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para sopesar referida circunstância de forma desfavorável; e) Motivos do crime – são os normais à espécie. f)
Circunstâncias do crime – também devem ser sopesadas desfavoravelmente ao acusado, visto que as vítimas confirmaram que o roubo durou cerca de, aproximadamente, 06 (seis) horas, pois teve início no final da tarde com término já na madrugada, além de ter havido restrição da liberdade das vítimas que permaneceram rendidas na cantina da Fazenda durante toda a ação do acusado
; g) consequências do crime – são as normais do tipo; h) Comportamento da vítima – não teve influência.

Desta feita, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes: Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva, de modo que reconheço a presença da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Dessarte, diminuo a pena provisória para fixá-la, nesta fase intermediária, em 5 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo que passo a 3ª fase da aplicação da pena.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Para não incorrer no indesejado “ne bis in idem” reconheço, nesta fase especial, a presença da causa de aumento prevista no parágrafo 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, por ter sido comprovado que o acusado Diego Rodrigues Ferreira agiu em concurso de pessoas ao praticar o crime de roubo contra as vítimas que se faziam presentes na Fazenda Gindri, situada na zona rural do município de Diamantino/MT.

Ante o exposto, aplico a causa de aumento retrocitada para elevar a pena intermediária ao patamar de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva.

DA PENA DE MULTA

Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

DO CONCURSO FORMAL

Pois bem, empós encerrada a instrução processual comprovou-se que os réus Ronair e Diego com uma única ação violaram patrimônios distintos de vítimas; ao todo, restou comprovado que foram subtraídos bens pertencentes às vítimas Wilson Alves Pereira, Daltro Moacir Vargas Gindri, José Varli Barbo Farias, Adão Valdecir Barbo Farias e Luiz Amir Farias, ou seja, 5 (cinco) vítimas distintas tiverem seus bens subtraídos por ocasião da empreitada criminosa conforme constam nos autos de apreensão e termos de entregas corroborados com os depoimentos das vítimas em sede judicial, fazendo incidir a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal consoante requerido pelo órgão ministerial.

Assim, considerando que é pacífico na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, uma vez incidindo ao caso o concurso formal de crimes, a fração a ser aplicada deve ter como parâmetro o número de crimes praticados , reconheço que a fração a ser aplicada no caso concreto deve levar em consideração o cometimento de 5 (cinco) crimes de roubo, porquanto subtraídos, em um mesmo contexto fático, bens de 5 (cinco) vítimas distintas.

Portanto, aplico a causa de aumento no patamar equivalente a 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, tornando definitiva a pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o regime FECHADO.

DA DETRAÇÃO

Verificando que o réu foi preso em flagrante em 22/06/2017 (fls. 13 e 36), nos termos do disposto no art. 387 do CPP, determino a detração da pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, haja vista que já cumprido tal período, cuja detração interfere diretamente no regime inicial fixado alhures, uma vez que remanesce a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.Portanto, apesar do regime inicial fixado alhures, com a detração ora aplicada altero para regime SEMIABERTO, devendo ser este a ser cumprido inicialmente pelo acusado, conforme preconiza o artigo 387, § 2º (in fine) do CPP c/c artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, já que o acusado Diego é primário (...)”
(Id. 33653973).

Pois bem.

Importante frisar que, conforme entendimento do Superior Tribunal Justiça, é possível a utilização das majorantes excedentes, não sopesadas na terceira fase dosimétrica, para desabonar as circunstâncias judiciais e justificar o incremento da pena-base

(AgRg no AREsp 1075013/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

Ao contrário do alegado pela defesa em razões recursais, o fato do delito de roubo ter sido praticado mediante emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas permite o sopesamento dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito e não caracteriza
bis in idem
, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelos mesmos motivos, na terceira fase e que seja observado o percentual máximo previsto pela incidência das majorantes.

Ademais, durante a segunda e terceira fases de dosimetria, observa-se que o magistrado de piso reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea, bem como aplicou a fração de 1/3 (um terço) ante a presença da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Sendo assim, tenho que a reprimenda não merece reparos.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020